Tribunal: TJMT
Processo: 1010716-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010716-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDILAINE CRISTINA MARTINS - CPF: 018.625.401-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – TENTATIVA DE SUICÍDIO – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO DO SEGURO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O
nexo
de causalidade é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei
6.194
/74, de modo que eventual tentativa de suicídio não é causa de impedimento ao recebimento da indenização securitária.

É imprescindível à configuração do dever da seguradora indenizar o seguro obrigatório
DPVAT
, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a inexistência do
nexo
de
causalidade
entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ
AREsp 1110220/MT
).

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1010716-94.2022.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
EDILAINE CRISTINA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
EDILAINE CRISTINA MARTINS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância

de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
26.01.2020
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em R$1.000,00 (mil reais),
com espeque no que estabelecem os arts. 85, §§ 2o, 8o
e 86, §° único
do CPC
.

Irresignada, a apelante aduz que é nítida a ausência de acidente de trânsito, afirmando, para tanto, que os documentos médicos juntados nos autos deixam claro que a vítima tentou suicídio, não havendo que se falar em hipótese de cobertura do seguro DPVAT.

Sustenta ainda que “
é de conhecimento público de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, significa dizer ninguém pode fazer algo incorreto ou em desacordo com a legislação brasileira e tirar proveito disso. Deste modo, no caso em tela discutido a autora tentou suicídio, não resta configurado acidente de trânsito para o caso em comento, não sendo assim coberto pelo seguro DPVAT, motivo pelo qual requer seja reforma da sentença ora recorrida, devendo ser julgada extinta a demanda, ante a ausência de cobertura do sinistro
” (sic).

Por outro lado, afirma que
“o artigo 85, §o2o e 8o do CPC/15 é cristalino ao afirmar que somente serão arbitrados honorários sucumbenciais em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte ou quando o valor é irrisório, o que não se evidencia no caso em comento, tendo em vista que a condenação/proveito econômico da parte recorrida é de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, valor este mensurável e não se trata de valor irrisório” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a sentença, declarar extinta a demanda, ao argumento que não se trata de acidente de trânsito, bem como que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2o do CPC/15.

Contrarrazões ofertadas no Id.162123411, onde a parte recorrida alega inicialmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as teses arguidas pela parte recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 162397661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada em sede contrarrecursal.

Cinge-se dos autos que
EDILAINE CRISTINA MARTINS
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de ter sido
vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia
26.01.2020
.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora
ao pagamento da importância

de
R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
26.01.2020
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 2o e 8o e 86, §° único do CPC.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a ação deve ser julgada extinta, ante a ausência de cobertura do sinistro, bem como que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que a apelada fora vítima de acidente decorrente de atropelamento descrito no BO no. 2020.86457 (Id. 162127768).

Ademais, verifica-se que
o laudo produzido pelo perito médico judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra acometida por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito
(Id. 162127770), e assim concluiu:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados
permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
. A invalidez permanente é assim distribuída: - Estrutura crânio facial (100%) – lesão leve 25%”.

Quanto à insurgência da companhia recorrente de que a ação deve ser extinta em razão da ausência de cobertura do seguro DPVAT, diante de suposta tentativa de suicídio pela parte autora, tendo por base a informação constante unicamente no prontuário hospitalar da paciente (Id. 162127764), entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora tenha constado no aludido prontuário que a “
paciente vítima de atropelamento após tentativa de suicídio (...)
”, verifica-se que tal informação não constou em qualquer outro documento carreado aos autos e nem mesmo no Boletim de ocorrência acostado junto ao Id. 162127768.

E ainda que fosse considerada a possibilidade de tentativa de suicídio
, tal fato, por si só, não seria impedimento para o recebimento do prêmio do
seguro

DPVAT
.

Digo isso porque, difere a natureza do
seguro

DPVAT
, que é regido pelo caráter social do
seguro
em questão, que beneficia a vítima lesionada em acidentes envolvendo automóveis, do
seguro
de vida privado, em que é necessário aferir a culpa da vítima no que diz respeito à premeditação (Súmula
61
do STJ).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada em decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença combatida.

A propósito, cito entendimento do Tribunal de Minas Gerais,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT -
TENTATIVA DE SUICÍDIO - IRRELEVANTE - PAGAMENTO DO SEGURO - NECESSIDADE
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO SINISTRO.

A tentativa de suicídio não é causa de impedimento para receber indenização securitária, desde que se comprove que as lesões tenham decorrido de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, pois não é necessário aferir culpa por parte da vítima. O termo inicial para fixação da correção monetária deve partir da datada do evento danoso”
(TJ-MG - AC: 10000210121562001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Outrossim, a apelante postula que os honorários advocatícios sejam arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2o do CPC, todavia, razão não lhe assiste.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, resta evidente que a fixação de 10% (R$337,50) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00 (mil reais)
, fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – QUANTIA ÍNFIMA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
. Recurso desprovido”.
(N.U 0002883-72.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023